Tribunal: STF
Processo: HC 114583
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-14
Data de publicação: 2012-08-14

Ementa:
Ementa: COMPETÊNCIA CRIMINAL. Habeas corpus. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus não conhecido. Cognição que implicaria dupla supressão de instância. HC a que se nega seguimento. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, não conhece do pedido.